Tribunal: TJSP
Processo: 1520308-29.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2018 – Município de Guarulhos – Exceção de pré-executividade – Sentença que reconhece aplicável à CDHU a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI "a" e §2o da CF – Extinção da execução fiscal – insurgência da Municipalidade – Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2018 – Município de Guarulhos – Exceção de pré-executividade – Sentença que reconhece aplicável à CDHU a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI "a" e §2o da CF – Extinção da execução fiscal – insurgência da Municipalidade – Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito privado – Aplicação do artigo 173, §2o, da CF – Sentença anulada, com rejeição da exceção de pré-executividade – Prosseguimento da execução – Recurso provido.